Tribunal: TJBA
Processo: 8008457-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008457-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EDMILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO NEVES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Ação de reparação por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer. Aquisição de veículo anunciado como zero quilômetro apresentando repintura e sucessivos defeitos mecânicos. Vício de qualidade. Responsabilidade objetiva solidária do fabricante e da concessionária (art. 18, caput, CDC). Inversão do ônus da prova. Cabimento. Conjunto probatório suficiente composto por fotografias, ordens de serviço e laudo técnico particular. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Indeferimento da perícia técnica fundamentado no art. 370 do CPC. Julgamento antecipado da lide. Adequação. Rescisão contratual. Vícios de qualidade originários que tornam o produto inadequado ao consumo pretendido. Aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC. Consumidor portador de deficiência física. Vulnerabilidade agravada. Restituição integral do valor pago. Impossibilidade de dedução pela utilização do bem. Enriquecimento sem causa. Não configuração. Dano moral in re ipsa configurado. Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008457-32.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
. e como Apelado
EDMILSON DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do Relator e pelos motivos a seguir expostos.

________________________________________
PRESIDENTE
5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________
RELATOR
5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________
PROCURADOR DE JUSTIÇA